Tribunal: TJDFT
Processo: 0725376-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO PROLATOR DA SENTENÇA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. IMPERTINÊNCIA. MANIFESTO DESINTERESSE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONSTATADO NOS AUTOS DE ORIGEM. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. ART. 85, § 2o, DO CPC. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS COM BASE NO VALOR DA CAUSA. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA EM OBRIGAÇÃO DE FAZER ILÍQUIDA. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPERTINÊNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPROCEDÊNCIA. STJ - TEMA No 1.076. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. É improcedente a pretensão rescisória fundada no art. 966, II, do CPC, suscitada sob alegação de competência absoluta da Justiça Federal, pois o pedido inicial da ação originária pretendia a revisão de contrato de compra e venda em face da construtora, com a retificação de escritura pública apenas para a individualização de uma vaga de garagem para cada uma das unidades dos réus, de modo que não afetou a garantia dada à Caixa Econômica Federal, que não manifestou interesse na causa, quando intimada na qualidade de credora fiduciária.
1.1. Sobre o tema, é impertinente a alegação de violação ao art. 93, IX, da CF, e ao art. 489, § 1o, do CPC por falta de fundamentação, pois a arguição de incompetência foi apreciada de forma clara e objetiva pelo Juízo de origem, não na sentença rescindenda, mas em decisão interlocutória antecedente, sendo rejeitada diante de manifesta falta de interesse processual da Caixa Econômica Federal.
2. A alegação de violação a norma jurídica (art. 966, V, do CPC) exige demonstração de que a interpretação dada pela sentença rescindenda seja de tal forma desvirtuada, que haja violação frontal de dispositivo de lei.
2.1. Na hipótese dos autos não se verifica a alegada violação ao disposto no art. 85, § 2o, do CPC, nem mesmo a aplicação de entendimento controverso nos Tribunais, tendo a sentença fixado os honorários de sucumbências de acordo com a orientação contida no referido dispositivo legal, tomando por base o valor da causa, em razão de tratar-se de provimento judicial ilíquido.
3. Além de ser ilíquida a sentença condenatória em obrigação de fazer, era inviável a mensuração do proveito econômico da condenação, o que não foi objeto de valoração na fase de conhecimento em razão da revelia, mostrando-se correta a fixação dos honorários advocatícios de acordo com o valor da causa, mediante aplicação do critério residual do art. 85, § 2o, do CPC, em atenção às questões que restaram preclusas no curso do processo.
3.1. Caso a obrigação de fazer contida na sentença, com expressão econômica ilíquida, venha a ser convertida em perdas e danos, eventual apuração de débito diverso do indicado como valor inicial da causa pode afetar a fase de cumprimento de sentença, mas não afeta retroativamente a regra legal observada na fixação de honorários advocatícios da fase de conhecimento.
4. "A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados." (STJ - Tema no 1.076)
5. Ação rescisória julgada improcedente. Agravo interno prejudicado.